Tribunal: TJES
Processo: 5009533-23.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009533-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOAO CARLOS BARBOSA FRANCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009533-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:

JOAO CARLOS BARBOSA FRANCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO COM A RECORRENTE. VALOR NÃO DEPOSITADO EM CONTA DO AUTOR. CONDENAÇAO AO DEPOSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVIDA. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9913550. Contrarrazões interposta, id. 9913560, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por Defensor Público apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9913550), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo os recursos apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9913547), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo

procedentes
os pedidos iniciais para
condenar a ré a depositar na conta do autor o valor de R$ 1.226,13
(hum mil, duzentos e vinte e seis reais e treze centavos)
, conforme contrato de Id. 43338924, no prazo de 10 (dez) dias
, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, condeno a ré a pagar ao autor
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).”

Trata-se de Termo de Alternação realizado pelo autor, em que afirma, em síntese, que contratou empréstimo com a ré, mas o valor contrato não foi depositado em sua conta. Diz que buscou auxílio perante o Procon, recebendo como resposta da ré que o contrato se tratava de um refinanciamento. Assim, pede o depósito da quantia contratada ou o cancelamento do contrato, com a devolução dos descontos e indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais,

argui preliminarmente a falta de interesse de agir,

no mérito afirma, em síntese, que a contratação foi legal, que não há irregularidade por parte da recorrente, portanto, não cabe condenação de dano material ou reparação moral, bem como litigância de ma-fé, subsidiariamente, postula pela modificação da periodicidade da multa por descumprimento arbitrada.

Pois bem. Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de manutenção da sentença objurgada.

Primeiramente, em relação a preliminar de falta de interesse de agir, entendo que
a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

Em que pese a afirmação da recorrente de regularidade da contratação, não se discute nos autos se houve ou não houve contratação, mesmo porque fato incontroverso que houve contratação com a ré, o que se discute é que não foi depositado o valor na conta do autor.

Assim, observa-se que o Banco junta o mesmo contrato duas vezes, um constando valor liberado ao cliente no valor de R$ 1.226,13, id. 9913538, e o outro onde não consta valor liberado, id. 9913539. Ainda, verifica-se do contrato que não há qualquer menção a refinanciamento, conforme bem pontuou a r. sentença.

Verifica-se ainda que o autor juntou extratos de sua conta em que se observa inexistir o depósito do valor do empréstimo. Caberia ao recorrente comprovar nos autos os fatos constitutivos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC, qual seja, o depósito do valor na conta do autor, o que não ocorreu. Até mesmo porque o autor alega que o depósito não foi realizado em sua conta, não podendo impor ao mesmo prova de fato negativo.

Evidenciada, portanto, a falha na prestação do serviço bancário.

Os
danos morais
estão caracterizados tendo em vista o desrespeito com o consumidor, que realizou o empréstimo, pois necessitava do valor mas este, por erro ou má-fé, não foi depositado em sua conta. Ainda, caracterizado o dano na hipótese em que o
consumidor
se vê obrigado a empreender diligências visando solucionar problema a que não deu causa, como ida ao PROCON, ocorrendo a perda de seu tempo útil do consumidor.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais,

o valor se mostra razoável visto a condição da recorrente

e as peculiaridades do caso. Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Não há ainda em que falar em compensação de valores, vez que não há decretação de nulidade contratual e não houve depósito.

No que se refere a litigância de má fé pleiteada pelo recorrente, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte do autor.

No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a
multa

diária
foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios,
que se fixa em R$ 1.000,0 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)